Tribunal: TJES
Processo: 5009096-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009096-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: 48.376.524 NATANAEL SANTOS DE ARAUJO ROCHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009096-34.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO
: NATANAEL SANTOS DE ARAUJO ROCHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. CONTRATAÇÃO DE LINHA ADICIONAL NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC E ART. 6º, VIII, CDC). SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, na qual a parte autora alega a cobrança por linha telefônica não contratada e a suspensão indevida de sua linha original em razão de débitos dessa linha acessória.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito da linha (27) 99635-4284, determinando o reestabelecimento da linha principal (27) 99289-2800 e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a ré não comprovou a validade da contratação.

3. Recurso inominado interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A., arguindo preliminares de ilegitimidade ativa (por se tratar de contrato empresarial), necessidade de perícia técnica e, no mérito, a regularidade da contratação comprovada por telas sistêmicas e faturas com utilização.

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, rejeita-se a ilegitimidade ativa, uma vez que o MEI se confunde patrimonialmente com a pessoa física, possuindo legitimidade para pleitear direitos relativos à sua atividade. Rejeita-se a preliminar de complexidade, pois a prova da contratação (assinatura ou gravação) é dever ordinário do prestador, não exigindo perícia. No mérito, a relação é regida pelo CDC. Incumbia à ré o ônus de provar a regularidade da adesão ao plano adicional (Art. 373, II, CPC). As telas sistêmicas acostadas são provas unilaterais e insuficientes para elidir a negativa do consumidor, especialmente quando desacompanhadas de contrato assinado com certificação digital válida ou gravação telefônica de aceite.

5. A suspensão de serviço essencial (telefonia) motivada por cobrança de serviço não solicitado gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova de abalo psíquico. O valor de R$3.000,00 fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Custas processuais pela recorrente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)